Tribunal: TJMT
Processo: 1035321-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035321-28.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ALEGADA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para afastar a incidência da taxa SELIC desde a propositura da demanda, fixar marcos temporais distintos para atualização do crédito e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos, em cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de débito fiscal.

2.

O embargante sustenta contradição quanto à incidência de juros antes do trânsito em julgado, omissão acerca da aplicação do art. 90, § 4o, do CPC e da alegada inadequação dos embargos de declaração na origem, além de obscuridade quanto ao regime aplicável após o trânsito em julgado, defendendo a incidência exclusiva da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se há contradição interna quanto à incidência de juros antes do trânsito em julgado; (ii) saber se houve omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC; (iii) saber se o acórdão foi omisso quanto à alegada inadequação dos embargos de declaração na origem para alteração do critério de atualização; e (iv) saber se há obscuridade quanto ao regime de atualização após o trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Não há contradição interna. O acórdão distinguiu a atualização da base de cálculo da incidência de juros sobre os honorários. Afastou expressamente os juros moratórios antes do trânsito em julgado, pois os honorários foram fixados sobre o valor da causa atualizado. Divergência com a tese da parte não caracteriza contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

5.

Não há omissão quanto ao art. 90, § 4o, do CPC. A redução dos honorários foi fixada na sentença e não foi objeto de modificação na fase de cumprimento. O ponto encontra-se precluso. Desnecessária menção expressa à manutenção de capítulo não alterado.

6.

A alegação de inadequação dos embargos de declaração na origem foi enfrentada de forma implícita. Ao reformar a decisão agravada e fixar os critérios corretos de atualização, o acórdão reconheceu a necessidade de ajuste do comando anterior. Inexistência de omissão.

7.

Não há obscuridade quanto ao regime posterior ao trânsito em julgado. O acórdão consignou que, a partir do trânsito em julgado ocorrido em 04.11.2024, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021. A decisão indicou de forma precisa o marco temporal e o índice aplicável.

8.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, existente entre fundamentos e conclusão do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, ainda que implicitamente, a matéria controvertida. 3. Após o trânsito em julgado, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, para afastar a incidência da taxa SELIC desde a propositura da demanda, determinar a observância de marcos temporais na atualização do crédito e manter a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos no cumprimento de sentença.

O embargante aponta contradição ao mencionar juros de 1% ao mês antes do trânsito em julgado e, ao mesmo tempo, afastar juros moratórios quando os honorários são fixados sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta omissão quanto à aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC, bem como quanto à tese de inadequação dos embargos de declaração na origem para alterar o critério de atualização.

Alega, ainda, obscuridade sobre o regime de atualização após o trânsito em julgado, defendendo a incidência exclusiva da SELIC nesse período.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com integração do acórdão e fixação expressa dos critérios de cálculo, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia nem à simples manifestação de inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão colegiado.

No caso em exame, o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, para afastar a incidência da taxa SELIC desde a propositura da demanda, fixar marcos temporais distintos para a atualização do crédito e determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para refazimento dos cálculos no cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de débito fiscal.

O ente estadual sustenta a existência de contradição quanto à incidência de juros no período anterior ao trânsito em julgado, omissão acerca da aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC e da alegada inadequação dos embargos de declaração na origem para alteração do critério de atualização, bem como obscuridade no tocante ao regime aplicável após o trânsito em julgado, defendendo, nesse ponto, a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Da alegada contradição quanto aos juros antes do trânsito em julgado

O embargante sustenta existir contradição entre a menção, na fundamentação do acórdão paradigma citado, à incidência de juros de 1% ao mês até o trânsito em julgado e a afirmação, no caso concreto, de que não incidem juros moratórios quando os honorários são fixados sobre o valor atualizado da causa.

A alegação não procede.

Conforme registrado no voto condutor do acórdão embargado, ao examinar o período anterior ao trânsito em julgado, esta Câmara distinguiu a atualização da base de cálculo da incidência de juros sobre a verba honorária. Consta do julgado que “a correção monetária deve observar o IGP-DI, nos termos do art. 42 da Lei no 7.098/98. Todavia, não incidem juros de mora, pois a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi fixada em 10% sobre o valor da causa atualizado”.

A referência do julgado desta Corte, no qual se mencionam juros de 1% ao mês até o trânsito em julgado, teve caráter apenas ilustrativo e não constituiu fundamento determinante da decisão. Ao contrário, o acórdão foi claro ao afastar, nesta hipótese, a incidência de juros moratórios antes do trânsito em julgado, justamente porque os honorários foram fixados sobre o valor da causa já atualizado.

Não há, portanto, contradição interna no julgado, mas mero inconformismo da parte com a distinção jurídica adotada. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento do julgador e a tese defendida pela parte.

Da alegada omissão quanto ao art. 90, § 4o, do CPC

O embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto à manutenção da aplicação do redutor previsto no art. 90, § 4o, do CPC.

Também não procede essa alegação.

O acórdão examinou os dois momentos da atualização monetária da verba sucumbencial. O primeiro refere-se à apuração da base de cálculo. O segundo diz respeito à atualização do valor dos honorários advocatícios propriamente ditos, calculados sobre essa base, ocasião em que a verba assume natureza não tributária.

A aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios, foi fixada na sentença. Trata-se, portanto, de capítulo já alcançado pela preclusão, pois a decisão agravada foi proferida em fase de cumprimento de sentença.

Assim, era desnecessária menção expressa à manutenção do comando judicial, uma vez que ele não foi objeto de modificação nem de impugnação específica nesta fase processual.

Da alegada omissão quanto à inadequação dos embargos de declaração na origem

O embargante sustenta que o acórdão deixou de apreciar a tese de que os embargos de declaração opostos na origem foram utilizados de forma inadequada para alterar o critério de atualização.

O ponto foi enfrentado de forma implícita ao se reconhecer a necessidade de reforma da decisão agravada e ao se fixarem os critérios corretos de atualização, com afastamento da taxa SELIC desde a propositura da ação e definição dos marcos temporais adequados.

Ao dar parcial provimento ao agravo, esta Câmara reconheceu que a alteração promovida na origem não observou os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Não há, portanto, omissão a justificar a integração do julgado.

Da alegada obscuridade quanto ao regime posterior ao trânsito em julgado

O embargante aponta obscuridade quanto ao regime de atualização após o trânsito em julgado, defendendo a incidência exclusiva da taxa SELIC.

Também nesse ponto o acórdão foi expresso ao consignar que, ocorrido o trânsito em julgado em 4/11/2024, “a partir dessa data, incide exclusivamente a taxa SELIC”.

A tese fixada foi clara ao estabelecer que, após o trânsito em julgado, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC no 113/2021.

Não há obscuridade quando a decisão indica de forma precisa o marco temporal e o índice aplicável. O que se verifica é tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite em embargos de declaração.

Do prequestionamento

Registre-se, por fim, que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consideram-se incluídos no acórdão os argumentos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento, desde que o Tribunal tenha se pronunciado, ainda que de forma implícita, sobre a matéria.

À vista do exposto, conclui-se que o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais à solução da controvérsia, inexistindo vícios a serem sanados.

Dispositivo

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026